Tribunal: TJBA
Processo: 8016156-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016156-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO MIRISOLA SODA

APELADO: DOMINIQUE FONSECA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. VALIDADE DA EXIGÊNCIA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra sentença proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada por DOMINIQUE FONSECA DOS SANTOS SILVA, julgou procedente o pedido, determinando a exibição do contrato de crédito e cartão de crédito pessoal e condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a exibição do contrato eletrônico em ação autônoma de exibição de documentos, mesmo quando celebrado entre ausentes; e (ii) determinar se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a propositura de ação autônoma de exibição de documentos pelo rito comum, nos termos do art. 318 do CPC (REsp 1.803.251/SC).

2. Para a procedência do pedido de exibição, exige-se: (i) existência de relação jurídica entre as partes; (ii) tentativa prévia de obtenção do documento não atendida; e (iii) eventual pagamento de custo do serviço, salvo se o documento for comum às partes, hipótese em que se dispensa o pedido administrativo prévio (Tema 648/STJ).

3. Comprovada a relação jurídica e a tentativa administrativa frustrada, é legítimo o pedido de exibição de contrato, cuja recusa viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

4. Embora o contrato tenha sido firmado eletronicamente, a exibição de telas sistêmicas e dos termos de uso é necessária para viabilizar o exercício de direito material e eventual ajuizamento de ação principal.

5. A resistência da instituição financeira em apresentar o contrato, mesmo após provocação administrativa, justifica a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

6. O valor fixado a título de honorários revela-se proporcional ao trabalho realizado, observadas a natureza da causa e a atuação do patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação autônoma de exibição de documentos é cabível para obtenção de elementos necessários ao exercício de direito material ou instrução de futura demanda.

2. A recusa injustificada à exibição do contrato, mesmo diante de pedido administrativo prévio, configura resistência à pretensão e enseja a condenação em honorários advocatícios.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 318 e 399; CDC, art. 6º, III; CC, art. 434.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.10.2019; STJ, Tema 648 e Tema 915; STJ, AgInt no AREsp 1.976.621/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.10.2023; TJ-SP, AC 1011883-56.2016.8.26.0004, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 01.07.2019; TJ-AM, ApC 0501472-85.2023.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Chalub, j. 06.11.2024; TJ-RO, ApC 7075287-52.2023.8.22.0001, Rel. Des. Rowilson Teixeira, j. 02.08.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09